Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
MSCrim no 0703217-33.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCAS LIMP DE OLIVEIRA DA SILVA, representado por advogada regularmente constituída, apontando como autoridade coatora magistrado do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, por decisão que prorrogou as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, proferida nos autos n. 0777381-52.2025.8.07.0016. Alega o impetrante, em síntese, que a manutenção das medidas protetivas, especialmente a que o impede de frequentar o mesmo campus universitário da ex-namorada, não mais se justifica, e sua prorrogação, por mais um semestre, causaria prejuízos irreparáveis a sua vida acadêmica como estudante de medicina. Requer, então, a concessão da “tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que o impetrante possa realizar imediatamente sua matrícula para o semestre 2026/1 e prosseguir regularmente seus estudos no curso de Medicina, seja por meio da transferência compulsória para outra instituição privada de ensino superior congênere, seja mediante adaptação ou revogação da medida protetiva, a fim de evitar prejuízo irreparável decorrente do início do calendário acadêmico no mês de janeiro”. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. O caso é de indeferimento da inicial. Fica evidente do exame da causa de pedir e pedidos que a pretensão do impetrante consiste em reexame de decisão que prorrogou a vigência de medidas protetivas de urgência requeridas por sua ex-namorada, dentre elas, e mais especificamente, a proibição de frequentar o mesmo campus universitário onde ambos são estudantes de medicina. No caso, portanto, o remédio constitucional adequado para a pretensão postulada é o habeas corpus, de competência regimental das Turmas Criminais, não sendo a via do mandado de segurança a adequada. Assim sendo, INDEFIRO A INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09, haja vista a manifesta inadmissibilidade de mandado de segurança no caso. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR